Tribunal: STF
Processo: HC 81571
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO (ROUBO) -
   PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE COMPROVADA - DECISÃO FUNDAMENTADA
   - MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS -
   LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO CAUTELAR - ALEGADA
   PARTICIPAÇÃO DE MENOR RELEVO NA PRÁTICA DELITUOSA - NECESSIDADE
   DE REEXAME DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DO PROCESSO PENAL DE
   CONHECIMENTO - INVIABILIDADE DE SUA APRECIAÇÃO NA VIA SUMARÍSSIMA
   DO "HABEAS CORPUS" - PEDIDO INDEFERIDO.
- A prisão preventiva
   somente decretável em caráter extraordinário, pode efetivar-se,
   desde que o ato judicial que a formaliza tenha fundamentação
   substancial, com base em elementos concretos e reais que se
   ajustem aos pressupostos abstratos - juridicamente definidos em
   sede legal - autorizadores da decretação dessa modalidade de
   tutela cautelar penal.
A mera condição de primariedade do
   indiciado/réu - associada ao fato de possuir domicílio certo e de
   exercer ocupação lícita e honesta - não pré-exclui, só por si, a
   possibilidade de decretação de sua prisão cautelar. Precedentes.
- Não cabe discutir, na via estreita do "habeas corpus", se o
   paciente teria tido, ou não, participação de menor relevo na
   prática delituosa que lhe foi imputada.
O caráter sumaríssimo
   do processo de "habeas corpus" não permite que, nele, se instaure
   análise aprofundada e valorativa dos elementos probatórios
   produzidos ao longo do processo penal de conhecimento.
   Precedentes.